Tribunal: TJDFT
Processo: 0731379-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA. VIDA MORE UXORIO E AFFECTIO MARITALIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Fundamentação. Não há nulidade na sentença que, fundamentada de forma clara, enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Preliminar rejeitada.
2 – União estável. Previsão legal. Requisitos. Prova. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF e regulamentada pelo Código Civil em seu art. 1.723, exige provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família. Incabível o reconhecimento da união estável quando a prova produzida pelas partes é dúbia. A comprovação da existência de um relacionamento afetivo, do qual resultou um breve período de coabitação é insuficiente para comprovar que possuíam o ânimo de constituir família perante a sociedade, especialmente porque inexiste qualquer indício sobre a duração, começo e fim, do relacionamento.
3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
ve